Tribunal: STF
Processo: ARE 1543575
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 72.256/2025)



PETIÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO.



Relatório



     1. Na sessão virtual realizada de 9.5.2025 a 16.5.2025, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal recebeu os embargos de declaração opostos por R L N D como agravo regimental no recurso extraordinário com agravo e negou-lhe provimento, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES E ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 533).



     2. Publicada essa decisão no DJe de 22.5.2025, o requerente apresenta, em 27.5.2025, petição objetivando a declaração da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva (e-doc. 536).



     O requerente alega que “a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase e grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 61 do Código de Processo Penal e, sendo assim, merece ser reconhecida, desde logo, tanto mais porque não se justifica seja postergada a prestação jurisdicional, notadamente quando está em consideração a liberdade de uma pessoa” (fl. 2, e-doc. 536).



     Argumenta que “a pena a que foi condenado o ora requerente foi a de 3 anos e 6 meses de reclusão, sendo que a sentença condenatória foi publicada na data de 22 de maio de 2017, pelo que, desde esse marco interruptivo, até a presente data, 27 de maio de 2025, constata-se que decorreu lapso temporal superior a oito anos, razão pela qual está concretizada a prescrição” (fl. 2, e-doc. 536).



     Pede “seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, considerada a pena imposta nestes autos, de três anos e seis meses de reclusão, com a consequente decretação de extinção da punibilidade de R. L. N. D., diante do que dispõem os artigos 107, IV, e 109, IV, do Código Penal, tudo por ser de Justiça” (fl. 5, e-doc. 536).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente. 



    4. O requerente não peticionou no juízo competente, para análise do pedido de reconhecimento de possível prescrição da pretensão punitiva. Apesar de ser matéria de ordem pública, nos autos não há documentação suficiente para a análise segura dos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição.



    Como ressaltado pelo Ministro Nunes Marques no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.433.014-AgR-ED, “Mostra-se, contudo, inadequado o exame da questão em sede de recurso extraordinário com agravo, uma vez que cabe ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ou executória, conforme o previsto no art. 66, II, da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984” (DJe 3.11.2023).



    Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental. Lavagem de dinheiro. Inadequação da via eleita. Dupla supressão de instâncias. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 3. A jurisprudência do STF é firme em exigir o regular prequestionamento das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ‘[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao Juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.463-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TEMAS 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. TEMA 339. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 
4. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.278.146-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.1.2022).



    Não há impedimento para que a defesa apresente, no juízo de origem ou no juízo de execução (art. 66 da Lei n. 7.210/1984), pedido de reconhecimento da prescrição.



    5. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição/STF 
n. 72.256/2025.



    À Secretaria deste Supremo Tribunal para certificar o trânsito em julgado após o término do prazo recursal relativo à decisão pela qual desprovido o presente Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.543.575, considerando que o pedido de reconhecimento da prescrição não interrompe esse prazo recursal, e proceder à imediata baixa deste processo.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora